Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas.

2. Seguindo as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC), uma vez comprovado que os valores referentes aos empréstimos impugnados foram efetivamente creditados em favor do consumidor, afasta-se a alegação de não fruição dos recursos.

3. Considerando a ausência de esclarecimentos acerca de como teria ocorrido o contato entre o consumidor e a instituição financeira, resta inviabilizada a pretensão de nulidade da contratação por vício de vontade.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.